Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737618-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PERMAN FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO PERMAN FERNANDES, contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido em embargos à execução. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 138953042, dos autos de referência): Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exequendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Em suas razões recursais, aduz que opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, porque já havia decisão de bloqueio em suas contas bancárias, porém, o efeito suspensivo foi indeferido por falta de garantia do juízo. Relata que ajuizou ação ordinária perante o TJPE (processo no 0127197-66.2021.8.17.2001) em face do banco agravado, para fins de revisar a atualização feita pelo banco, na Cédula de Crédito Rural n. 192.2019.92, após o pagamento da amortização inicial (arras confirmatórias), conforme determina a Lei 13.340/2016. Afirma que houve acréscimo de R$500.000,00 ao valor inicialmente acordado, e que apesar das várias tratativas com o agravado, nada restou decidido sobre a atualização do débito, dos dados cadastrais e das arras confirmatórias. Relata que, uma vez realizada a atualização monetária do saldo devedor antes do pagamento da amortização prévia, não pode haver reatualização sob pena de violação da comutatividade das obrigações pactuadas, conforme enunciado de Súmula 450/STJ. Aponta que a jurisprudência tem entendimento sobre a possibilidade de flexibilização da exigência de garantia do juízo quando demonstrada a relevância da argumentação e a impossibilidade de prestação da garantia. Tece argumentos para afirmar a competência do TJPE para julgamento da execução. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do processo no 0127197- 66.2021.8.17.2001, em trâmite na 19a Vara Cível da Comarca da Capital de Recife/PE. No mérito, requer seja confirmada a liminar para manter suspensa a execução até o julgamento final da ação que tramita no TJPE com o respectivo trânsito em julgado. Preparo efetuado. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. Na origem, verifica-se que o agravante opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido pelo juiz da causa, pela ausência de garantia, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, motivo pelo qual interpôs o presente recurso. Não obstante o arrazoado pelo agravante, sem razão. A regra processual civil preconiza que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919, caput). Porém, o §1o do citado artigo, reza que poderá o Juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, desde que demonstrados os requisitos exigidos para a concessão de tutela provisória, o que não verifica na situação concreta. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a expressa previsão legislativa (Art. 919, §1°, do CPC), além dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade de existência do direito e a iminência de dano, exige-se a garantia do juízo para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo; 2. No caso dos autos, a despeito dos argumentos tecidos pelo agravante, é inquestionável que não houve prévia garantia à execução, de tal modo que a decisão de origem, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos, não merece qualquer reforma; 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1256766, 07035898920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A aptidão suspensiva dos embargos à execução depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos legais: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. III. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157346, 07152608020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, o agravante pretende demonstrar ausência de inadimplência, ao tempo em que discute reatualização da dívida. Aponta a existência de ação de conhecimento proposta em face do agravado, em tramitação no TJPE (0127197-66.2021.8.17.2001), que tem como objeto revisar o saldo da dívida fixado na Cédula de Crédito Bancário no 192.2019.92, e a renegociação de dívidas de crédito rural criado pela Lei Federal no 13.340/2016. Sobre a ação proposta no TJPE, o agravado juntou aos autos de origem a sentença de improcedência com julgamento de mérito (art. 487, I, CPC), prolatada em agosto de 2022 (ID 142989520). Dessa forma, tendo em vista a ausência de demonstração de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano, bem como a garantia em juízo, mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo Agravante. No tocante à alegada incompetência do Juízo de origem, a questão não comporta discussão no presente recurso instrumental, haja vista que não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator